Tribunal: TCU
Processo: 026.805/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11979/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação oferecida pelo Ministério Público junto ao TCU acerca de possíveis irregularidades atribuídas à Advocacia-Geral da União (AGU), consistente na impetração de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) junto ao Supremo Tribunal Federal, contra o bloqueio de perfis de aliados do Presidente da República, nas redes sociais. Considerando que os fatos ora analisados se revestem de interesse público e, caso materializados, ensejariam atuação desta Corte de Contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, sem resolução de mérito; b) dar ciência desta deliberação ao representante, Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do MPTCU; e c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC-026.805/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Advocacia-geral da União. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.